Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no pedido de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito elencado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O recorrente afirma, em síntese, como razões para a reforma da sentença que, por terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, houve a lavratura do respectivo auto de infração, todavia, não foram analisadas as irregularidades em relação à expedição da notificação de autuação, notadamente quanto à expedição da notificação de autuação sem a identificação dos dados do equipamento etilômetro e sem a matrícula funcional do agente autuador.
4. Preliminar. Gratuidade de justiça. Ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas.
5. O recorrente impugna a expedição da notificação do auto de infração sob o argumento de que não constou do auto os dados do aparelho de medição de alcoolemia. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. Em relação à ausência de assinatura, observo que na autuação (ID 150645753) o agente se encontra devidamente identificado por meio de sua matrícula funcional(107200), bem como consta o número da CNH, o CPF e o nome completo do condutor, não havendo qualquer ilegalidade no ato. Portanto, a falta da assinatura do agente não trouxe qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do requerente na esfera administrativa, tendo em vista que tomou conhecimento in loco a respeito do cometimento da autuação. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, a qual o recorrente não logrou êxito em comprovar, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC.
7. Em suma, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por escorreita a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.